Tribunal: TJMT
Processo: 1047883-42.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN FRANCA NEVES - CPF: 038.925.861-01 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

Parte(s):

[EVELYN FRANCA NEVES - CPF: 038.925.861-01 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – ACEITE DIGITAL VÁLIDO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico em relação aos serviços educacionais do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial e a

negativação no valor total de R$ 5.854,43 (cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque a inscrição decorreu do exercício regular de direito da instituição de ensino superior. 4. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos inicias. 5. Recurso conhecido e provido.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de erro material no acórdão, haja vista a divergência ocorrida na indicação da parte
Recorrente no preâmbulo
. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no preâmbulo do acórdão em questão. Isso porque, constou equivocadamente a parte consumidora como “Recorrente” do recurso, enquanto que o recurso fora interposto pela empresa Embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Assim sendo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração se impõe, objetivando sanar o erro material, devendo o preâmbulo do acórdão objurgado passar a ter a seguinte redação:

Parte(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)].

EVELYN FRANCA NEVES - CPF: 038.925.861-01 (RECORRIDA), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO).

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no preâmbulo do acórdão, nos termos supra.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator